Tribunal: STF
Processo: ARE 1413287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - RODEIOS E PROVAS COM ANIMAIS - Atividades não vedadas por lei - Proibição, apenas, do uso de apetrechos técnicos que causem sofrimento no animal - Provas que podem ser realizadas com atendimento dos critérios, limites e exigências estabelecidas na Lei nº 10.519/02, que disciplina o uso de tais equipamentos, cabendo ao Município fiscalizar e zelar pelo estrito cumprimento da lei -Prevalência das disposições da legislação federal e estadual a respeito da matéria - Ausência de demonstração concreta de que os animais foram submetidos a maus tratos no evento realizado - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, §1°, VII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6):



    “É fato incontroverso que o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, o uso de meios que visem induzir a inquietação dos animais, como espancamento e o uso de choques elétricos, e provas que envolvam laçada e/ou derrubada de animais submetem animais a crueldade.



    (...)



    Portanto, ao se recusar a vedar os instrumentos elencados na inicial, meios que visam induzir inquietação nos animais, como espancamento e choques elétricos e provas que envolvem laçada e/ou derrubada de animais o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer cuja ementa transcrevo (eDOC 59, p. 1):



“Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública ajuizada por associação protetora de animais a fim de que o Município de Taquarituba e entidade promotora de rodeio fossem condenados em obrigações de não fazer consistentes em não utilizar, não autorizar e não permitir: a) “o uso de meios que visem induzir inquietação nos animais, como choques elétricos e espancamento”; b) “provas de laçada e/ou derrubada”; c) “provas que façam uso dos instrumentos elencados na inicial”; e d) “o chamado rodeio mirim no município de Taquarituba”. Procedência parcial da ação civil pública, para proibir o rodeio mirim e a concessão de “autorização ou alvará, cessando os já expedidos, para que terceiros, ainda que de forma privada e desvinculada da pessoa jurídica da Municipalidade de Taquarituba, realizem rodeio ou eventos similares de forma contrária às restrições específicas, em qualquer oportunidade e local no referido Município, e não apenas na festa aludida.”. Sentença confirmada pelo TJSP. Alegada violação ao artigo 225, §1º, inciso VII, da CF. Recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo sem aptidão para viabilizar o seguimento da irresignação veiculada no recurso extraordinário. 



Fundamentação declinada no acórdão recorrido que foi precipuamente amparada na análise da disciplina conferida ao tema pela Lei Federal nº 10.519/2002, em sintonia com a Lei Estadual nº 10.359/1999, para concluir que “respeitadas as diretrizes e limitações previstas na lei, não cabe, igualmente, ao Poder Judiciário reputar ilícito o uso de apetrechos em montaria de animais, tampouco se pode presumir a lesividade do uso de instrumentos que não tenham sido vedados pela Lei ou que estejam em conformidade com as especificações técnicas ali previstas.”, o que evidencia que o exame do inconformismo pressupõe a análise de legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à CF. 



Ademais, concluiu a Corte de origem que não houve prova nos autos “de danos, injúrias e ferimentos decorrentes, especificamente, do rodeio noticiado na petição inicial, que não se presumem pelo simples fato da utilização dos instrumentos referidos pela autora”, inclusive porque “Os pareceres e estudos técnicos apresentados pela autora, elaborados por veterinários e acadêmicos, analisam, genericamente, o uso de tais equipamentos, não se tratando de parecer relacionado ao caso concreto dos autos, mas de posicionamento técnico e científico que condena seu uso em qualquer situação.”. Premissa fático-probatória insuscetível de reforma na via recursal extraordinária. 



Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 10, pp. 4-8):



    “(...)



    II - As provas com animais não são, em tese, atividades proibidas pelo ordenamento pátrio. A Constituição Federal veda práticas que submetam os animais a tratamento cruel. E a Lei Federal 10.519/02, por sua vez, ao dispor sobre a fiscalização e a defesa sanitária animal por ocasião da realização de rodeios, admitiu a licitude dessa atividade e estabeleceu como deve se dar a tutela do bem jurídico constitucionalmente assegurado, em tal contexto. Não cabe, ao Poder Judiciário, proibir o que a lei, em tese, permite, tampouco emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou, ainda, substituí-los por critérios próprios, fiados no posicionamento técnico-científico defendido como correto pela autora. A Lei Federal 10.519/02 é, portanto, a referência normativa para assegurar o bem-estar e coibir maus tratos aos animais. A lei determinou, genericamente, que os apetrechos utilizados não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais, sem, no entanto, proibir, expressamente, o uso dos diversos equipamentos referidos pela autora.



    (...)



    Por sua vez, a Lei Estadual 10.359/99, que estabelece normas de defesa de animais utilizados em rodeios, assim dispõe em seu artigo 8°:



    (...)



    III - Não há que se falar, ainda, em revogação tácita da Lei Estadual 10.359/99 pela Lei Estadual 11.977/05, nem, tampouco, de aplicação desta Lei em detrimento da Lei Federal 10.519, sob o fundamento de que o artigo 22 teria proibido o uso de instrumentos que induzam o animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de artifícios.



    (...).”



    Nesse contexto, observa-se que, da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à ocorrência de maus-tratos aos animais no citado evento, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 10.359/99 e 11.977/05, e Lei Federal nº 10.519/02). 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou: “A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”. 2. O acórdão recorrido entendeu que condutores elétricos e/ou outros artefatos utilizados nos rodeios causam sofrimento aos animais. Para dissentir desse entendimento, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.04.2020) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. RODEIO. ALEGAÇÃO DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida nos autos para firmar convencimento sobre a inexistência de maus-tratos aos animais, razão pela qual eventual afronta a preceito constitucional demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário desprovido.”(ARE 1.340.058-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente